Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CARTA TESTEMUNHÁVEL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Se os embargos declaratórios foram opostos após o transcurso do prazo recursal de 02 (dois) dias, previsto no art. 619, CPP, manifesta a sua intempestividade.
2. Embargos de declaração não conhecidos.